Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-32.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. VALOR PROBATÓRIO RELATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de dois acusados condenados pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, em razão de subtração de telefone celular mediante grave ameaça, com simulação de arma de fogo, praticada em concurso com adolescente. A defesa postulou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento fotográfico, afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas e aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão de confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento de pessoa por fotografia sem observância do art. 226 do CPP; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) analisar a aplicação da majorante do concurso de pessoas; (iv) examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento por fotografia é válido quando corroborado por outros elementos de prova, mesmo que não observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, conforme orientação do STF e STJ.
4. A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente e confirmada por outros meios de prova.
5. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes da vítima e de policiais militares, relatos sobre a fuga conjunta dos agentes, localização do celular subtraído e confissão informal de um dos réus no momento da abordagem.
6. A dinâmica dos fatos revela divisão de tarefas entre os envolvidos e demonstração de liame subjetivo, justificando a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas.
7. O crime de corrupção de menores, por sua natureza formal, configura-se com a prática de infração penal em coautoria com adolescente, sendo desnecessária a demonstração da efetiva alteração moral do menor.
8. A jurisprudência consolidada veda a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em circunstância atenuante, conforme reafirmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos Recursos Especiais afetados sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento por fotografia é válido se corroborado por outros elementos de prova, mesmo que não observe integralmente o art. 226 do CPP.
2. A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para embasar a condenação por crime patrimonial.
3. Configura-se o concurso de pessoas quando verificada divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os envolvidos na ação delituosa.
4. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática conjunta de infração penal por maior e menor de idade.
5. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput; 33, § 2o, “b”; 44; 49; 60; 68; 70; 157, § 2o, II. CPP, arts. 226 e 386, VII. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX. ECA, art. 244-B. Súmula 231/STJ.